Tribunal: TJES
Processo: 5008238-55.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008238-55.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: GABRIEL MOZER COSTA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO Nº 5008238-55.2022.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE VIANA/ES

AGRAVANTE: GABRIEL MOZER COSTA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL MOZER COSTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
VARA
DE EXECUÇÕES PENAIS DE VIANA/ES
, que, nos autos da Execução Penal n. 2000702-70.2021.8.08.0035, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recorrente, do semiaberto para o fechado, em razão de falta grave praticada.

Consta dos autos que o recorrente fora condenado à pena de 06 anos e 08 meses pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo fixado o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Vislumbrada a falta grave decorrente da fuga do recorrente, fora concretizada a regressão referenciada.

Aduz o agravante que a decisão objurgada não deve prevalecer, ao argumento de que a regressão para regime mais severo daquele imposto na sentença condenatória possui o condão de ofender a coisa julgada.

Contra-argumentos apresentados pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça neste mesmo sentido, também pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 07 de novembro de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Agravo em Execução Penal interposto por
GABRIEL MOZER COSTA
,
manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão proferida pela
MM JU
ÍZA DE DIREITO DA
VARA
DE EXECUÇÃOES PENAIS DE VIANA/ES
, que, nos autos da Execução Penal n. 2000702-70.2021.8.08.0035, regrediu cautelarmente o regime de cumprimento de pena do recorrente, do semiaberto para o fechado, em razão de falta grave praticada.

Consta dos autos que o recorrente fora condenado à pena de 06 anos e 08 meses pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo fixado o regime semiaberto como o inicial para fins de cumprimento de pena.

Vislumbrada a falta grave decorrente da fuga do recorrente, fora concretizada a regressão referenciada.

Também como dito, aduz o agravante, em síntese, que a decisão objurgada não deve prevalecer, ao argumento de que a regressão para regime mais severo daquele imposto na sentença condenatória possui o condão de ofender a coisa julgada.

Pois bem. Analisei detidamente os autos e entendo que a tese recorrente não deve ser acolhida por mais de um motivo e fundamento.

O primeiro deles está intimamente relacionado com o fato de que a fuga, como sabemos, constitui falta grave (art. 50, inciso II da LEP), e constitui motivo apto para fins de regressão para regime mais gravoso (art. 118, inciso I, da LEP), de maneira que conclui-se que a ordem emanada do juízo se consolidou à luz da legalidade.

Frustrando os objetivos da execução penal, me parece que o apenado deve mesmo ser tratado de forma diversa daquele apenado que possui bom comportamento, e como visto a legislação não retrata óbice para fins de regressão em caos como tais, ainda que a sentença condenatória tenha fixado um regime inicial mais benéfico no caso concreto para fins de início de cumprimento de pena.

A falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado, e a regressão se revela apta para tal finalidade.

É este o entendimento pacífico emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CONSECTÁRIOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
o
cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada.

(HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

2. O entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual ?[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração?.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 675.167/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/10/2021, DJe de 22/10/2021.)

EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUGA. REGRESSÃO A REGIME MAIS RIGOROSO DO QUE O FIXADO NA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. ART. 118, I, DA LEI N. 7.210/1984. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o cometimento de falta grave ou de crime doloso, no curso da execução da pena, autoriza a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando, mesmo que seja estabelecido de forma mais gravosa do que a fixada na sentença condenatória (LEP, art. 118, I), não havendo falar em ofensa a coisa julgada. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1778649 / PA, Ministro RIBEIRO DANTAS, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020).

É também como esta Corte se manifesta em casos como tais, vejamos:

EMENTA : AGRAVO DE EXECUÇÃO - FALTA GRAVE REGRESSÃO CAUTELAR MARCO INICIAL PARA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL - AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO. 1)
Conforme previsto no inc. II do art. 50 da LEP, a fuga caracteriza falta grave, ficando o reeducando sujeito às sanções disciplinares, como a regressão do regime prisional, prevista no inc. I do art. 118 da LEP, não havendo qualquer ofensa a coisa julgada quando esta regressão implicar em regime mais gravoso do que o fixado na r. sentença condenatória.
2) O marco inicial para contagem de benefícios da execução penal, na superveniência de nova condenação é a data da última prisão (ou infração disciplinar). 3) AGRAVO DE EXECUÇÃO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100190051191, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022).

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

É como voto.

Des. HELIMAR PINTO -ACOMPANHO O RELATOR.

Des. JAIME FERREIRA ABREU -ACOMPANHO O RELATOR.

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO –
FUGA -
FALTA GRAVE –
REGRESSÃO PARA REGIME MAIS GRAVOSO
DAQUELE FIXADA NA SENTENÇA
– REFLEXO QUE DECORRE DA LEI – AUSÊNCIA DE OFENSA A COISA JULGADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A fuga, como sabemos, constitui falta grave (art. 50, inciso II da LEP), e constitui motivo apto para fins de regressão para regime mais gravoso (art. 118, inciso I, da LEP), de maneira que conclui-se que a ordem emanada do juízo antecedente se consolidou à luz da legalidade.

1.2.
Frustrando os objetivos da execução penal, o apenado deve mesmo ser tratado de forma diversa daquele apenado que possui bom comportamento, e como visto a legislação não retrata óbice para fins de regressão, ainda que a sentença condenatória tenha fixado um regime inicial mais benéfico no caso concreto.

1.3.
A falta grave durante a execução de pena privativa de liberdade gera um juízo de reprovabilidade intenso, exigindo, deste modo, uma resposta proporcional do Estado, e a regressão se revela apta para tal finalidade, sem ofensa à coisa julgada. Entendimento pacificado no Colendo STJ e nesta Corte.

2.
Recurso conhecido e desprovido. Unânime.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso e NEGAR O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Relator.

Vitória, ES, em ______/______/2022. RELATOR